Tribunal: STF
Processo: HC 207108
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio com arma de fogo. Alegação de demora no STJ. Excesso de linguagem na pronúncia. Supressão de instância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal), tendo em vista que, “consciente e dolosamente, agindo com intenso animus necandi, matou a vítima Julio Luiz Paraguai, valendo-se de uma arma de fogo, tipo revólver calibre 38, causando naquela lesões na região da cabeça”.
    3. Contra a pronúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJ/MT). Denegada a ordem, foi interposto o RHC 151.627 no STJ, pedente de julgamento.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, na sentença de pronúncia, o magistrado “deve abster-se de apontar qualificativos que atribuam a autoria delitiva (...), sob pena de incidir em censurável ‘excesso de linguagem”. Contudo, na hipótese dos autos, “o juízo em causa, lastimosamente, incorre em tal vicissitude”. Alega, ainda, “que tal decisum NÃO foi combatido pela defesa técnica à época à frente dos trabalhos, a revelar manifesto prejuízo à parte interessada posto que tal silêncio aponta patente deficiência da defesa apresentada”.
    5. Prossegue a narrativa para apontar a demora no julgamento do recurso ordinário interposto no STJ. Por fim, ressalta que a sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri foi designada para o dia 06.10.2021.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de suspender a Sessão do Tribunal do Júri, designada para o dia 06.10.2021, até o julgamento definitivo do recurso ordinário em habeas corpus interposto no STJ.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    9. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, cito o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
    10. Contudo, a página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia demora que justifique a concessão do pedido. O recurso ordinário foi autuado naquele Tribunal em 05.08.2021 e distribuído ao Ministro João Otávio de Noronha. No dia 6 subsequente, foi dada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, encontrando-se os autos conclusos ao relator, com parecer ministerial. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:
    “[...]
    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 
    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 
    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    12. Ademais, considerando que o alegado “excesso de linguagem” não foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, uma vez que o imediato exame dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria uma indevida supressão de instância. Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados:
    “[...] 3. A alegação de excesso de linguagem na sentença de pronúncia não foi apreciada pelas instâncias precedentes, razão pela qual é inviável o conhecimento do habeas corpus neste ponto, sob pena de supressão de instância. Precedentes: HC 100.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14.03.11, HC 103.835, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 08.02.11)...” (HC 122.867, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “[...] 1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância, o que não é admitido consoante a jurisprudência desta Corte...” (HC 111.507, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    13. Seja como for, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a “decisão de pronúncia qualifica-se como ato jurisdicional que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e elementos concretos de existência do crime” (HC 124.232, Red. para o acórdão o Ministro Edson Fachin).
    14. No caso, o Tribunal estadual não parece ter divergido dessa orientação, notadamente pelas ressalvas expressamente contidas na pronúncia:
    “[...] Analisando detidamente os depoimentos suso transcritos, de se ver que não há o menor resquício de dúvidas quanto à autoria do crime doloso contra a vida, especialmente por tratar-se de réu confesso — confissão qualificada, cujas provas bem indicam no sentido de ter sido o acusado, de fato, o responsável pelos disparos de arma de fogo que acarretou a morte da vítima. Indubitável, assim, a existência de indícios suficientes de que o acusado fora o autor do crime de homicídio simples presentemente perseguido. De mais a mais, cumpre elucidar ainda, que a decisão de pronúncia não traz em seu bojo qualquer conteúdo condenatório, na medida em que aprecia apenas e tão-somente a admissibilidade ou não da imputação, sem qualquer exame de mérito, sendo, pois, decisão processual de cunho declaratório, em que o juiz declara admissível a acusação, encaminhando-a para o julgamento perante o Tribunal popular (a decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória, eis que não julga o mérito da pretensão; mista, na medida em que encerra uma fase procedimental; e não terminativa, já que não põe fim ao processo)...”
     15. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a supressão de instância requerida na petição inicial deste HC. 
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator